Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA. DEFERIMENTO TÁCITO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COBRANÇA DE VALORES REMUNERATÓRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTAS JUSTIFICADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal contra servidora exonerada por reprovação em estágio probatório, com pedido de devolução de valores remuneratórios pagos durante período de suposta ausência injustificada. Sentença de procedência. Apelação interposta pela servidora, alegando justificativa reconhecida em processo administrativo disciplinar posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta em exame cinge-se à constatação ou não de fundamento jurídico-legítimo para o ressarcimento ao erário, consubstanciada na alegada percepção indevida de valores remuneratórios pela servidora exonerada em virtude de reprovação em estágio probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado o benefício da gratuidade de justiça pleiteado e não analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse. Precedentes do c. STJ
4. A jurisprudência reconhece que o ressarcimento ao erário depende de demonstração inequívoca de pagamento indevido e de ausência de boa-fé do servidor.
5. O processo administrativo disciplinar em curso reconheceu que as faltas anteriormente tidas como injustificadas foram, na verdade, justificadas, o que descaracteriza a indevida percepção dos valores pagos.
6. A cobrança anterior à conclusão definitiva do processo administrativo viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
7. Configura-se boa-fé da servidora na percepção dos valores, o que afasta o dever de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de valores remuneratórios antes da conclusão definitiva de processo administrativo que apure a ausência de justificativa para faltas. 2. O reconhecimento posterior da justificativa das ausências afasta a obrigação de ressarcimento, especialmente diante da boa-fé da servidora.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei 8.112/1990, arts. 41, §4o, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.363.623/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, REsp 1.244.182/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 06.03.2012.